Tribunal: CARF
Processo: 11831.001781/2001-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.001781/2001-82
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.255 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
JOSÉ CARLOS DELUCA MAGALHÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
A divergência interpretativa somente resta demonstrada quando, em face de
situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas.
IRPF. ISENÇÃO. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DECRETO-LEI 1.510/76. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12/2018.
EFEITO VINCULANTE. ART. 98, PARÁGRAFO ÚNICO, II, C DO
RICARF.
O contribuinte detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da
entrada em vigor da Lei 7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto
de renda, quando da alienação de sua participação societária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte apenas em relação à matéria “Não incidência
do IR na Venda da Participação Societária”, e no mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.001781/2001-82
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.255 - CSRF/2a Turma
Processo no 11831.001781/2001-82

Relatório
O presente processo trata de manifestação de inconformidade (e-fls. 92 a 108)
discordando do Despacho Decisório exarado pela DRF/São Paulo (e-fls. 86 a 90), que indeferiu
o pedido de restituição de IRPF pago sobre ganhos de capital na alienação de ações/quotas não
negociadas em bolsa que, segundo o requerente, foi recolhido indevidamente.
Por bem descreverem os fatos e alegações recursais, adoto o relatório do acórdão
recorrido, que transcrevo a seguir:
JOSÉ CARLOS DELUCA MAGALHÃES requer, petição, fls. 01/05, restituição de
imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 2.317.536,53, que foi recolhido em razão
de ganho de capital apurado quando da alienação de ações do Laboratório Sintofarma.
Afirma o contribuinte que era detentor da participação alienada desde 1969,
enquadrando-se, portanto, na hipótese de não-incidência do imposto, conforme disposto
no art.4o, alínea d, do Decreto-lei no 1.510, de 1976.
A Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo, indeferiu o
pedido, conforme Despacho Decisório no 635/04, fls. 76/80, arguindo que o fato gerador
do tributo é a percepção do ganho de capital pela alienação da participação societária e
que tal fato ocorreu sob a vigência da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
restando plenamente satisfeita a hipótese de incidência. Afirmou, ainda, que para o caso
não se pode falar em direito adquirido, mas sim em mera expectativa de direito.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls. 81/97, e a DRJ/São
Paulo II, indeferiu o pedido de restituição, conforme Acórdão no 17-27.743, de
25/09/2008, fls. 104/109, que se encontra assim ementado:
ISENÇÃO DIREITO ADQUIRIDO GANHO DE CAPITAL. Decreto-lei n° 1.510, de
1976.
Lei superveniente pode revogar a outorga de isenção, para fatos meramente com
expectativa de direito, sem a efetiva ocorrência do fato gerador, para incidência do
tributo.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.
Há incidência de imposto de renda sobre ganhos de capital apurados na alienação de
participações societárias ocorridas após 01/01/1989.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/12/2008, fls. 112, o contribuinte
apresentou, em 17/12/2008, recurso voluntário, fls. 113/136, trazendo as alegações a
seguir resumidamente transcritas:
Tal pedido de restituição justifica-se pelo fato de a participação societária alienada ter
sido adquirida anteriormente ao prazo de 5 anos a contar da vigência da Lei 7.713/88 e,
assim, sendo, o Recorrente detinha o direito à não-incidência do IRPF conferido pelo
Decreto-Lei 1510/76, art. 4°, letra "d".
Lembre-se que o Recorrente, desde o ano de 1969, era detentor de ações do capital do
LABORATÓRIO SINTOFARMA S/A. Posteriormente, em face de transferência
parcial, sua participação era direta ou através de sua empresa Xama Empreendimentos e
Participações Ltda.
A empresa Xama existiu para servir de empresa de participação do casal (holding) no
LABORATÓRIO, já que o Recorrente transferiu a participação em 1979 e que a
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.255 - CSRF/2a Turma
Processo no 11831.001781/2001-82

holding foi extinta em 03 de julho de 2000 para os sócios venderem sua participação no
LABORATÓRIO.
Considerando que o Recorrente já era titular desde o ano de 1969 da participação
alienada, é evidente que ele havia cumprido, antes da mudança da regra (31/12/88, com
a Lei 7713), a condição para que o IRPF não incidisse sobre o ganho de capital na venda
de suas quotas, qual seja: ALIENAR A PARTICIPAÇÃO APÓS 5 ANOS DE SUA
SUBSCRIÇÃO OU AQUISIÇÃO (passaram mais do que 5 anos entre a doação das
ações e a entrada em vigor da Lei 7713).
Logo, se cumprida a condição dos 5 anos, tinha o Recorrente, o direito adquirido de não
recolher o imposto na ocasião da venda de sua participação no Laboratório Sintofarma
S.A.;
Verifica-se que no momento da alienação da participação societária, estavam
plenamente preenchidos todos os requisitos legais para a fruição do direito à não-
incidência do IRPF incidente sobre o respectivo ganho de capital, haja vista que a única
condição indispensável prevista legalmente para tal era a titularidade da participação
societária por 5 anos. Nada mais.
O direito à não-incidência no presente caso deu-se com o transcorrer do prazo de cinco
anos em que o Recorrente permaneceu com a titularidade das ações, única condição
estabelecida no Decreto-Lei 1510/76.
O Decreto-Lei 1510/76 previa no seu art. 4° hipótese de “não-incidência” do IRPF e não
de isenção.
A revogação do Decreto-Lei 1.510/76 é válida e o Recorrente não contesta esse fato;
mas, isso não significa que a Lei n° 7.713/88 pode retroagir e aniquilar o direito
adquirido nos 5 (cinco) anos anteriores a sua vigência, direito adquirido esse, que já se
encontrava integrado ao patrimônio do Recorrente.
Dessa maneira, ainda que a não-incidência de IRPF seja “isenção”, o que se admite
apenas para argumentar, e, ainda, levando-se em conta o art. 178, do CTN, não há como
se deixar de respeitar o direito adquirido, uma vez que a revogação, em 1988, do
Decreto-Lei 1.510/76, não afeta a validade do fato praticado pelo Recorrente sob sua
vigência (1969 a 1988), que lhe garantiram o direito à não incidência do IRPF.
A 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção, por meio do Acórdão no 2102-
001.124, de 16/03/2011 (e-fls. 198 a 206), negou provimento ao Recurso Voluntário, tendo
recebido a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2001
GANHO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. REVOGAÇÃO DA
ISENÇÃO CONCEDIDA NO DECRETO-LEI No 1.510, DE 1976.
O ganho de capital apurado nas alienações de participações societárias efetuadas após
01/01/1989 está sujeito ao imposto de renda, ainda que, nesta data, a participação
societária já contasse com mais de cinco anos no domínio do alienante.
Recurso Voluntário Negado
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, Por maioria de votos, NEGAR provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros Giovanni Christian Nunes Campos e Vanessa Pereira
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.255 - CSRF/2a Turma
Processo no 11831.001781/2001-82

Rodrigues Domene que reconheciam a isenção sobre 7.950 ações. Declarou-se
impedido o Conselheiro Carlos André Rodrigues Pereira Lima.
O Recorrente tomou ciência acórdão em 02/12/2011 (e-fl. 210), e interpôs, em
19/12/2011 (e-fl. 213) o Recurso Especial de e-fls. 213 a 250, com fundamento no art. 37, § 2°,
do Decreto 70.235/1972 e no art. 64, II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 256, de 22/06/2009 (vigente à época).
No recurso especial foram suscitadas as seguintes matérias:
(a) Manutenção da propriedade da participação societária e a inexistência de nova
aquisição decorrente de transformação societária;
(b) Não incidência do IR na venda da participação societária; e
(c) Erro no julgamento.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, para discussão das matérias “(a)” e
“(b)”: conforme despacho admissibilidade de recurso especial de 29/10/2012 (e-fls. 440 a 443),
complementado pelo despacho de 30/05/2017 (e-fl. 466 a 470) c/c despacho de agravo de
20/08/2020 (e-fls. 499 a 503).
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 445 a 460) nas quais pugna
pela manutenção do que decidido no Acórdão de Recurso Voluntário com base, em síntese, nos
seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Pressupostos de Admissibilidade
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, portanto passo ao
exame dos requisitos de admissibilidade referentes às matéria admitidas no despacho
admissibilidade de 29/10/2012 (e-fls. 440 a 443), complementado pelo despacho de 30/05/2017
(e-fl. 466 a 470) c/c despacho de agravo de 20/08/2020 (e-fls. 499 a 503). A Fazenda Nacional
apresentou Contrarrazões tempestivas às e-fls. 445/460.
Manutenção da Propriedade da Participação Societária e a Inexistência de
Nova Aquisição decorrente de Transformação Societária
Aduz o recorrente que no acórdão recorrido restou consignado que o contribuinte
não teria o direito à isenção do IRPF, referente à parte das ações transferidas e readquiridas de
pessoa jurídica, em virtude de elas serem consideradas nova aquisição, ocorrida depois do
advento da Lei n° 7.713/88.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.255 - CSRF/2a Turma
Processo no 11831.001781/2001-82

Sustenta ainda, que a colenda 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção
entende que houve a transferência da propriedade das ações no momento da extinção
(determinada por sentença judicial) da empresa "XAMA" (holding) e que a parte das ações do
"LABORATÓRIO" transferida à holding "XAMA" (em 1979) e reavidas pela extinção judicial
dela (em 2000), foram tidas pela Turma a quo como nova aquisição.
Para defender seus posicionamento, colaciona o Acórdão no 106-09.213, da 6a
Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, e defende que entendimento esposado no paradigma
consignou que, apesar de ter havido alteração societária, para o computo do prazo para fruição
do direito à não incidência do IRPF, considerou-se a data da aquisição originária.
A defender o dissídio interpretativo, colaciona trecho do voto do paradigma, que
transcrevo a seguir, e alega que apesar da cisão ter ocorrido durante a vigência da nova lei que
revogou a isenção, ficou garantido o direito à não incidência do IRPF (nos termos da lei
anterior), pois ficou evidenciado que as ações já compunham o patrimônio do contribuinte antes
da referida alteração societária e, dessa forma, havia o direito adquirido.
“De outro lado, como as ações da LOSEPART derivam das ações da FUMOSSUL,
devem receber o mesmo tratamento e devem ser tidas como adquiridas naquela mesma
data, mesmo que a operação de cisão tenha ocorrido a posteriori.”
“Essa inclusive é a orientação da Secretaria da Receita Federal, através do Parecer
Normativo CST n° 39/81, cuja ementa é bem clara e assim estabelece:
“O prazo de cinco anos, a que se refere o art. 4°, alínea ‘C, do Decreto-lei n° 1.510/76, é
contado da data da subscrição ou aquisição originárias, não tendo relevância, para fins
tributários, a data em que, em virtude da fusão, incorporação ou cisão, tenha havido a
emissão ou entrega de novos títulos representativos da participação societária, ou em
que a eles se tenha feito jus, desde que em substituição e na mesma proporção da
participação anteriormente possuída.
(—)
Ora, no caso, nem estava o direito subordinado a condição, pois, ao entrar em vigor a
nova lei, o impetrante já satisfizera todos os requisitos, exigidos pela lei antes vigente,
para aquisição do direito.
Portanto, à vista do acima exposto, as ações da LOSEPART, de propriedade da
RECORRENTE, por terem advindo da cisão da FUMOSSUL, devem ser
consideradas como adquiridas, não na data em que a operação de cisão ocorreu,
mas sim na data em que foram subscritas ou adquiridas as ações da FUMOSSUL.
(—)
Em todo o caso, fica evidente que as ações da LOSEPART foram adquiridas em
23.05.83, ou seja na mesma data de aquisição das ações da FUMOSSUL, das quais
derivam em razão da operação de cisão, mesmo que esta tenha se realizado em
22.01.91.”(grifei)
No tocante à divergência alegada, o acórdão recorrido assim se manifesta:
Embora o recorrente afirme que a Derat/SP e a DRJ/SPOII não tenham formulado
qualquer questionamento quanto à data de aquisição da participação societária, tem-se
que esta é uma questão que merece exame, porquanto, não haverá que se falar em
isenção, caso reste assentado que as ações tenham sido adquiridas depois da vigência da
Lei no 7.713, de 1988.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.255 - CSRF/2a Turma
Processo no 11831.001781/2001-82

No pedido de restituição, fls. 01/05, o contribuinte assim se manifesta sobre a
titularidade da participação societária alienada:
O requerente, desde o ano de 1969, era detentor de ações do capital do
LABORATÓRIO SINTOFARMA S/A, inscrita no CGC/MF sob n° 60.499.639/000195
(doc. 2). Posteriormente, em face de transferência parcial, sua participação era direta
(doc. 3) ou através de sua empresa Xama Empreendimentos e Participações Ltda. (doc.
4).
A empresa Xama existiu para servir de empresa de participação do casal (holding)
no LABORATÓRIO, já que o requerente transferiu a participação em 1979 (doc.
3), e que a holding foi extinta em 03 de julho de 2000 (doc. 5) para os sócios
venderem sua participação no LABORATÓRIO. Aliás, na sentença que
determinou a extinção da Xama (processo n° 000.98.03873, que tramitou perante a
13a Vara Cível Central da Comarca de São Paulo), foi reconhecida a sua qualidade
de holding das ações do LABORATÓRIO (doc. 5b). (grifei)
Já na Declaração de Ajuste Anual (DAA), ano-calendário 2000, exercício, 2001, fls.
70/73, o contribuinte assim descreveu nos itens 20 e 23 da Declaração de Bens e
Direitos, as operações de alienação realizadas:
Item 20:
7.950 ações ON, sem valor nominal, de Laboratórios Sintofarma S/A, resultante de
formal de partilha processo 297/91 – 3a Vara Família/SP alienadas no período p/ Solvay
do Brasil Ltda.
Item 23:
17.500.001 quotas de capital da empresa Xama AgroPecuária e Particip. Ltda, resultante
de formal de partilha processo 297/91 3a Vara Família/SP empresa extinta, tendo
recebido ações da Sintofarma S/A (vendidas no período p/ Solvay do Brasil Ltda.)
Dentre os documentos juntados aos autos pelo contribuinte constam cópias dos Livros
de Registro de Ações Nominativas nos 1 e 2 da pessoa jurídica Laboratórios Sintofarma
S/A, fls. 17/33, das quais infere-se que em 18/07/1997 as ações preferenciais
pertencentes ao contribuinte (7.535.000) foram totalmente transferidas para a
pessoa jurídica Xama Empreendimentos e Participações S/C Ltda e que em
21/08/2000 o contribuinte adquiriu 64.117.048 ações ordinárias dos Laboratórios
Sintofarma S/A, em razão do Distrato Social de Xama Empreendimentos e
Participações S/C Ltda. Verifica-se, ainda, que em 09/03/88 o contribuinte possuía
apenas 15.899 ações ordinárias, sendo certo que até 22/04/1996, esta quantidade de
ações permanecia praticamente inalterada (15.900), modificando-se em razão de
determinação contida em formal de partilha (transferiu-se 7.890 ações para outros
herdeiros, restando saldo de 7.950 ações em nome do contribuinte).
Do Contrato de Compra e Venda de Ações, fls. 48/69, celebrado em 29/09/2000,
verifica-se que o contribuinte vendeu 64.124.998 ações ordinárias dos Laboratórios
Sintofarma S/A, que corresponde ao somatório das ações recebidas em razão do
distrato da pessoa jurídica Xama Empreendimentos e Participações S/C Ltda
(64.117.048) e do saldo de ações possuídas em 22/04/1996, depois de homologado o
formal de partilha.
Tem-se, portanto, que do total das ações alienadas em 29/09/2000, apenas 7.950
ações já estavam em poder do contribuinte a mais de cinco anos em 31/12/1988,
sendo certo que as demais ações, 64.117.048, somente foram adquiridas em
21/08/2000. Logo, a isenção pretendida pelo contribuinte somente poderia alcançar
7.950 ações. (grifei)
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.255 - CSRF/2a Turma
Processo no 11831.001781/2001-82

Realizado o cotejo entre recorrido e paradigma, verifico que não há similitude
fática entre as decisões. O paradigma trata de questão relativa à cisão de empresa em que o
sujeito passivo era detentor de ações, sendo que dessa cisão ele recebeu ações da cindenda, ou
seja, de uma outra empresa que nasceu da operação de reorganização. Nesse sentido extraio o
seguinte trecho do acórdão paradigma:
A RECORRENTE deixou bem claro na Declaração de Bens, que anexou à sua
Declaração de Rendimentos do exercício de 1992 (ano-base de 1991) (fls. 10) que era
detentora, em 31.12.90 de 80.000 (oitenta mil) ações da FUMOSSUL, que sofreram a
seguinte movimentação:
a) a FUMOSSUL foi cindida, em 22.01.91, de cuja operação a RECORRENTE passou
a ser titular de 80.000 ações da cindenda LOSEPART, que foram vendidas;
b) as ações da FUMOSSUL foram vendidas Do documento relativo à cisão da
FUMOSSUL, com a versão do património para a nova sociedade constituída
LOSEPART, nas deliberações sobre a composição do capital da primeira ficou
determinado que em decorrência da decisão, o seu capital seria reduzido, mas
permanecia com a mesma quantidade de ações, já que as mesmas não possuíam valor
nominal e, consequentemente, o número de ações de que cada acionista da sociedade é
titular permanecerá inalterável. Já, por força da cisão, a nova sociedade (LOSEPART)
teria um capital com a mesma quantidade de ações da empresa cindida e seriam
atribuídas aos seus acionistas a mesma quantidade de ações que também possuíam
nesta, obedecidos os percentuais de participação (fls. 60).
Em outras palavras, no caso da RECORRENTE, como esta possuía 80.000 ações na
FUMOSSSUL, continuaria a possuir a mesma quantidade, observados os critérios de
redução do capital da sociedade sem modificação da quantidade de ações, e receberia,
em função do património vertido, também a mesma quantidade de ações. Ou seja,
continuou a ter 80.000 ações da FUMOSSUL e passou a ter mais 80.000 ações da
LOSEPART. Essa foi a situação aprovada através da operação da cisão.
Já a situação do recorrido é totalmente distinta, onde o próprio contribuinte afirma
que teria transferido parte das ações da Labofarma, de que era detentor, para a empresa Xama em
1979 (criação de uma holding) e somente em 2000, ou seja, mais de vinte anos depois, é que ele
voltou a ser possuidor das ações da Labofarma, que até então se encontravam no patrimônio da
Xama.
Como se vê, tratam-se de situações totalmente distintas e sem similitude que
pudessem sinalizar que, na hipótese do recorrido o julgador do paradigma decidiria de forma
diferente. Ademais, não há sequer norma convergente que trate dos efeitos da cisão, comparada
com a hipótese de criação de uma holding, como é o caso do recorrido.
Ante ao exposto, deixo de conhecer da matéria.
Em razão do não conhecimento da matéria, fica mantida a decisão recorrida em
relação ao quantitativo das ações passíveis de submissão à regra de isenção que passamos a
analisar na matéria seguinte conforme trecho que transcrevo a seguir:
Tem-se, portanto, que do total das ações alienadas em 29/09/2000, apenas 7.950 ações já
estavam em poder do contribuinte a mais de cinco anos em 31/12/1988, sendo certo
que as demais ações, 64.117.048, somente foram adquiridas em 21/08/2000. Logo, a
isenção pretendida pelo contribuinte somente poderia alcançar 7.950 ações. (grifei)

Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.255 - CSRF/2a Turma
Processo no 11831.001781/2001-82

Não incidência do IR na Venda da Participação Societária
No segundo tema são citados os Acórdãos no 2101-00.350 e no 106-013.824,
respectivamente, da 1o Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF e da
6a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, que tratam da não incidência do IR na venda de
participação societária. A seguir transcrevo as ementas do recorrido e paradigmas.
Acórdão Recorrido
Ementa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001.
GANHO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. REVOGAÇÃO DA
ISENÇÃO CONCEDIDA NO DECRETO-LEI No 1.510, DE 1976.
O ganho de capital apurado nas alienações de participações societárias efetuadas após
01/01/1989 está sujeito ao imposto de renda, ainda que, nesta data, a participação
societária já contasse com mais de cinco anos no domínio do alienante.
Recurso Voluntário Negado

Paradigma Acórdão no 2101-00.350
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SOB A ÉGIDE DE NORMA
ISENTIVA. ALIENAÇÃO SOB A VIGÊNCIA DE LEI. REVOGADORA DO
BENEFÍCIO.
Implementaria, pelo sujeito passivo, a condição para a não-incidência tributária, ainda
que a alienação tenha ocorrido na vigência da lei revogadora, há que se manter a norma
isentiva. Incidência do enunciado da Súmula 544/STF. (Precedentes do STT e da
CSRF).
(...)
Paradigma Acórdão no 106-013.824
IRPF. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. AQUISIÇÃO SOBRE OS EFEITOS DA
HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA PREVISTOS NO ART. 4°, ALÍNEA "d" DO
DECRETO-LEI
1510/76.
DIREITO
ADQUIRIDO
A
ALIENAÇÃO
SEM
TRIBUTAÇÃO MESMO NA VIGÊNCIA DE LEGISLAÇÃO POSTERIOR
ESTABELECENDO A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA (LEI 7713/88).
Se a pessoa física titular da participação societária, sob a égide do art. 4°, "d", do
Decreto-Lei 1.510/76, subsequentemente ao período de 5 (cinco) anos da aquisição da
participação, alienou-a, ainda que legislação posterior ao decurso do prazo de 5 (cinco)
anos tenha transformado a hipótese de não incidência em hipótese de incidência, não
torna aquela alienação tributável, prevalecendo, sob o manto constitucional do direito
adquirido o regime tributário completado na vigência da legislação anterior que afastava
qualquer hipótese de tributação.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.255 - CSRF/2a Turma
Processo no 11831.001781/2001-82

Comparando-se as decisões, verifica-se que restou demonstrada a divergência
suscitada pelo recorrente. No acórdão recorrido, o ganho de capital, apurado nas alienações de
participações societárias efetuadas após 01/01/1989, estava sujeito ao imposto de renda, ainda
que, nesta data, a participação societária já contasse com mais de cinco anos no domínio do
alienante. Já nos paradigmas, entendeu-se que a revogação do art.4o, alínea d, do Decreto-lei no
1.510, de 1976 pela Lei n° 7.713/88, não alcança o ganho de capital de vendas efetuadas após
01/01/1989, desde que, nesta data, a participação societária já contasse com mais de cinco anos
no domínio do alienante.
Diante da demonstração da divergência alegada, conheço da matéria “Não
incidência do IR na Venda da Participação Societária”.
Mérito
O apelo visa rediscutir a aplicabilidade da isenção prevista no Decreto-Lei n°
1.510, de 1976, nos casos de alienação de participações societárias ocorridas após a vigência da
Lei n° 7.713, de 1988, quando já cumprida a condição imposta de manutenção da participação
societária por cinco anos.
A discussão dos autos resume-se em decidir se a revogação da alínea ‘d’ do art. 4o
do citado Decreto Lei, promovida pelo art. 58 da Lei 7.713/88, pode ser imposta a contribuinte
que cumpriu a condição exigida pela norma: alienação da participação societária após decorrido
prazo mínimo de cinco anos da respectiva aquisição.
A pretensão do sujeito passivo é objeto do Ato Declaratório PGFN no 12, de 25 de
junho de 2018, que assim determina:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5° do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação
do
PARECER
SEI
N°
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no DOU de 22 de junho de 2018, DECLARA que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de renda
no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a
data da vigência da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a referida
isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983 (incluem-
se no conceito de bonificações as participações no capital social oriundas de
incorporações de reservas e/ou lucros).”
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg no
REsp 1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg no
AREsp 732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp 1.146.142/RS e AgRg
no REsp 1.243.855/PR.
Tal ato declaratório foi aprovado pelo então Ministro da Fazenda e, nos termos da
alínea c, inciso II, parágrafo único do art. 98 do RICARF aprovado pela Portaria MF No 1.634,
de 21 de dezembro de 2023, deve ser aplicado pelos membros deste Conselho.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.255 - CSRF/2a Turma
Processo no 11831.001781/2001-82

Desse modo, adquiridas as ações até 31/12/1983, e mantidas por, pelo menos,
cinco anos, sem mudança de titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22/12/1988,
há isenção do imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações
societárias, ainda que a alienação tenha ocorrido após a revogação da lei concessiva do direito à
isenção.
Conclusão
Ante ao exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte
apenas em relação à matéria Não incidência do IR na Venda da Participação Societária, e no
mérito, dou-lhe provimento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 522
DF CARF MF
Original